Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÕES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal, além de indenização mínima de R$ 19.600,00 à vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. As condenações por fatos posteriores ao crime em análise não podem ser utilizadas para negar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, considerando as condições ao tempo do crime, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.